Tribunal: TJMT
Processo: 0012712-03.2018.8.11.0004
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012712-03.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[APARECIDA CAVALCANTE DA SILVA AMARAL - CPF: 004.232.841-18 (APELANTE), ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 549.925.591-15 (ADVOGADO), DAYANNE RODRIGUES LIMA - CPF: 029.684.181-14 (ADVOGADO), Inss - Instituto Nacional do Seguro Social (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento : Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Des Marcio Vidal (convocado)).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE –
PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA
–

INOCORRÊNCIA – LAUDO PERICIAL
JUDICIAL APORTADO AOS AUTOS
CONCLUSIVO
E ESCLARECEDOR
-
REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI N. 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS – NÃO COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE SEQÜELAS QUE IMPLIQUEM REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
–
SENTENÇA RATIFICADA.

O laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre a parte Apelante a o INSS.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por APARECIDA CAVALCANTE DA SILVA AMARAL, tendo em vista a r. sentença da lavra do MM. Juízo “
a quo
” da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da “Ação de Concessão de Benefício Previdenciário de Auxílio-Doença Acidentário”, proposta pela ora Apelante, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, julgou improcedente a pretensão da parte autora, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, por consequência, condenou a demandante a despesas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC, observado o benefício da gratuidade da justiça.

Nas razões recursais, a apelante insurge acerca do laudo pericial, aduz que o Magistrado de recusou a deferir o pedido de complementação do laudo pericial, por entender que se tratava de mero inconformismo. Aduz que se manteve inerte quanto ao pedido de complementação de informações.

Alega a necessidade de complementação do laudo médico pericial fundamentado no direito constitucional da ampla defesa e o contraditório.

Assevera que o perito do juízo encontra-se parcialmente desconhecedor das informações carreadas nos autos do processo. Que o magistrado a quo julgou improcedente a demanda, fundamentada unicamente na decisão do perito, atribuindo ao laudo pericial toda a responsabilidade para decidir, aduz que o magistrado não está adstrito unicamente a essa prova, mas que há um conjunto probatório nos autos além deste.

Ao final, pugna para que o presente recurso seja conhecido e provido para o fim de cassar a decisão objurgada, que julgou improcedente a demanda, para que seja realizada a complementação do laudo pericial.

Embora devidamente intimado, o Instituto Nacional de Seguridade Social não apresentou contrarrazões ao recurso interposto (Id. nº 162278743).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 169393693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(Preliminar – Cerceamento de Defesa)

Extrai-se dos autos que
Aparecida Cavalcante da Silva Amaral
ajuizou a
Ação
de Concessão de Benefício Previdenciário de Auxílio-Doença Acidentário,
em desfavor de
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
.

Pois bem.

Depreende-se que
a demanda foi distribuída, e foi realizado a perícia médica judicial que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa, bem como ausência de limitação para a vida independente. (ID
162278719
).

Observo que a parte apelante manifestou o interesse para que fosse realizada a complementação do laudo pericial, bem como alegou a existência de contradição.

O magistrado
a quo
ao Identificador n. 162278738 decidiu acerca dos pedidos da apelante, e não reconheceu a ocorrência de contradição no laudo, bem como não reconheceu a necessidade de sua complementação, visto que não identificou a falta de
informações no laudo pericial, quando estas são extraídas de outros documentos que instruem os autos.

Diante disso, vislumbro que a presente alegação já foi discutida nos autos.

De forma que não identifico o cerceamento de defesa, visto que a questão foi elucidada, porém, com resultado diferente do pretendido pela Apelante.

Não bastasse,
denota-se que assiste razão
ao
Juízo

a quo
quando diz que o laudo
pericial aportado aos autos
é conclusivo
e esclarecedor
,
porquanto consigna de forma
clar
a
e objetiv
a
que a apelante se encontra apto para trabalhar
e sem limitações.

Com essas considerações,

rejeito a preliminar
de cerceamento de defesa.

V O T O - MÉRITO

Egrégia Câmara
:

Extrai-se dos autos que
Aparecida Cavalcante da Silva Amaral
ajuizou a
Ação
de Concessão de Benefício Previdenciário de Auxílio-Doença Acidentário,

em desfavor de
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
,
visando a

concessão de auxílio-acidente, após sentir fortes dores nos punhos e coluna vertebral em razão de movimentos repetitivos no decorrer da jornada de trabalho.

A apelante requereu junto ao apelado a concessão de benefício auxílio-doença, que foi indeferido. (id. 162278717)

Após a cessação, judicializou o caso e a pretensão inicial foi julgada improcedente em data de 13/03/20222 (id. 162278738).

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao preenchimento ou não dos requisitos para o recebimento do auxílio-acidente.

A Lei n. 8.213/91 conceitua-se o benefício de auxílio-acidente,
in verbis:

(...) Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
(Redação dada pela Lei n. 9.528, de 1997)

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente (id.
162278719
), o qual concluiu que a apelante
não possui limitações ou incapacidade
, conforme transcrevo a seguir:

“ (...)4. DISCUSSÃO Periciando com o diagnóstico de síndrome do túnel do carpo, submetida ao tratamento clinico, estando em acompanhamento médico e em uso medicamentos, conforme relato.
Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que a incapacite para a atividade laborativa habitual, estando a patologia estabilizada clinicamente
. 5. CONCLUSÃO
Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente
.”
Destaquei.

Diante das respostas concedidas pelo
Expert
do Juízo, conclui-se pela capacidade da autora, ora apelante.

Desse modo, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico pericial.

Isso porque, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Ademais, o dispositivo legal, registra que o
auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando,
após consolidação das lesões
decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia,
no caso, o médico perito consignou que a limitação da apelante é temporária, o que não preenche o requisito do benefício pretendido.

Diante disso, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO PREVIDENCIÁRIO — AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO — INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA — LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO — CAPACIDADE LABORATIVA DO AUTOR EVIDENCIADA — RECURSO NÃO PROVIDO

Para fazer jus ao benefício de auxílio-acidente, não basta apenas a verificação de que o segurado possui sequelas em decorrência de acidente do trabalho, é necessário que se constate a redução da capacidade laboral, conforme previsto no artigo 86, cabeça, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

“Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos”. (N.U 1002646-50.2018.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 27/09/2021)

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da parte Apelante para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

O laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre a parte Apelante a o INSS.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os documentos dos autos e clinicamente a parte Recorrente para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo quanto ao laudo médico.

(N.U 0033725-49.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO — APELAÇÃO CÍVEL — AUXÍLIO-ACIDENTE — RECEBIMENTO — INADMISSIBILIDADE — LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO — REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA — NÃO CONSTATAÇÃO — RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA MANTIDA.

1- Para fazer jus ao benefício de auxílio-acidente, não basta apenas a verificação de que o segurado possui sequelas em decorrência de acidente do trabalho, é necessário que se constate a redução da capacidade laboral, conforme previsto no artigo 86, cabeça, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

2 - Sentença mantida. Recurso desprovido.

(N.U 0032453-30.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE - REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS - INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PRÉQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1034243-17.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se
incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023